Tribunal: STF
Processo: AP 2070
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Diante das informações de descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (petição STF nº 41.062/2024), determinei a intimação da defesa do réu JOÃO MARCELO DA ROSA, para que prestasse esclarecimentos. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 34):



    “De antemão informa-se que o requerido possui um bar, no qual é o seu sustento, e no dia do apontado descumprimento da zona de monitoramento eletrônico ficou com o bar desabastecido e precisou se deslocar para comprar mercadoria, já que não possui funcionários e não tinha ninguém que pudesse comprar para ele. 



    Além disso, justifica-se, por oportuno, que houve alegação do Ministério Público local sobre uso de redes sociais, todavia, o peticionante não possui conta ativa no Facebook, Instagram, Twitter e outros, o que houve foi a utilização do WhatsApp de sua filha para buscar informações acerca da emissão/confecção de uma nova via de seu documento de identidade (RG), nesse sentido, ele apenas pediu a confirmação de entrega ao órgão emissor para poder sair de casa e ir buscar o referido documento. 



    Por fim, rememora-se que o peticionante já está com monitoramento eletrônico há vários meses, tendo sido essa ocorrência um fato isolado que não voltará a se repetir. Por isso requerer a reconsideração dessa falta, bem como a manutenção das medidas diversas da prisão impostas anteriormente.”



    É o breve relato. 



    Conforme relatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraisópolis/MG, o réu incorreu em violações das medidas cautelares (petição STF nº 41.062/2024). 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, a ausência de qualquer documento apto a comprovar as justificativas da Defesa do réu.



    Diante do exposto, INTIME-SE a defesa do réu JOÃO MARCELO DA ROSA para que complemente os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes, referentes as violações relatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente